Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706199-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Sexta Turma Cível, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID no 35053023) contra o acórdão que julgou a apelação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007